Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738130-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: CECILIA PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão (ID 76008927) do Juízo Plantonista da Vara de Vila Velha/ES que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CECILIA PEREIRA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a agravante providencie o tratamento médico de que a autora necessita. Em suas razões (ID 76008923), sustenta a necessidade de revogação da tutela de urgência, por ausência de obrigatoriedade de cobertura. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso nos termos requeridos. Preparo realizado para o Poder Judiciário do Espírito Santo (ID 76008926). É o relatório. A decisão agravada foi proferida pelo Juízo Plantonista da Vara de Vila Velha/ES (ID 76008927, Págs. 2-4). O recurso é dirigido ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Como consequência, a competência para o julgamento do recurso não é deste Tribunal. Assim, determino o cancelamento da distribuição, com as respectivas baixas e anotações. Em razão da impossibilidade de redistribuição dos autos ao juízo competente (ID 76043893), fica o advogado da agravante intimado a providenciar a distribuição correta do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator